Tribunal: TJMT
Processo: 1026689-86.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1026689-86.2020.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAVAO SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.412.825/0001-77 (AGRAVADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS PELO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PESQUISA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O eg. STJ já consolidou o entendimento a tese de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca Vera, que nos autos n.º 0000015-49.2015.8.11.0102 – Código 104204 – Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença – proposta em face de PAVÃO SUPERMERCADO e ADENOR BEUMER -

indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal pelo INFOJUD.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que ajuizou em desfavor dos Agravados “ação de cobrança”, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em razão de inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.º 481.400.641.

Que foram realizadas pesquisas junto ao Cartório de Registro de Imóveis local e ao BACENJUD e RENAJUD tendo restado infrutíferas para satisfação do débito exequendo.

Assevera que as últimas pesquisas de bens em nome dos Agravados haviam sido realizadas há considerado tempo, razão pela qual requereu a renovação das consultas aos Sistemas informatizados à disposição do juízo.

No entanto que o juízo “a quo”, sob o fundamento de que não restou comprovado que o Agravante tenha diligenciado no sentido de obter extrajudicialmente as informações de que necessita sobre o devedor indeferiu o pedido.

Defende que a decisão se mostra equivocada ante as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil.

Aduz que a utilização do sistema INFOJUD atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e a economia processual.

Discorres sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo.

Requer o recebimento do presente recurso, seja concedido o efeito suspensivo ativo, que seja suspensa a decisão recorrida, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída

a decisão negativa por nova decisão, deferindo a consulta ao sistema INFOJUD.

Ao final, seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a localizar bens em nome dos Agravados.

A liminar foi indeferida (id.n.º 71370956).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 76231492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL s/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca Vera, que nos autos n.º 0000015-49.2015.8.11.0102 – Código 104204 – Ação de Cobrança – proposta em face de PAVÃO SUPERMERCADO e ADENOR BEUMER - indeferiu o pedido de quebra de sigilo fiscal pelo INFOJUD.

O pedido foi indeferido pelo juízo “a quo” sob o fundamento de que o exequente não comprovou no referido pleito, haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para descobrir bens passíveis de penhora.

A respeito da matéria o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

Vejamos.

“Conforme relatado, cinge-se a controvérsia sobre a necessidade do esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema INFOJUD. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não esta condicionada ao esgotamento de diligências.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido (REsp 1582421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016, grifo nosso). Sendo assim, o Tribunal a quo ao decidir pelo esgotamento de diligencias para a utilização do sistema INFOJUD decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligencias. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de outubro de 2016. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1462970 SP 2014/0142263-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 03/11/2016)

Destarte, em face do entendimento adotado pelo STJ de permitir a pesquisa no sistema INFOJUD, sem esgotamento das providências cabíveis, esta Câmara, mais recentemente, vem adotando o posicionamento, para dar provimento ao recurso e deferir a realização de consulta ao INFOJUD, para os fins pretendidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.” (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar todas as vias de pesquisa de bens, para se deferir a pesquisa de bens nos Sistemas Renajud e Infojud.” (AI 57012/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido de realização de pesquisa no sistema INFOJUD, para fins de localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021